Tribunal: TJMT
Processo: 1006255-62.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006255-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALESCKA GUIRRA DE CARVALHO - CPF: 971.844.541-20 (APELADO), OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO - CPF: 907.962.922-72 (ADVOGADO), FERNANDO BARBOZA GUIMARAES - CPF: 045.838.741-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALESCKA GUIRRA DE CARVALHO - CPF: 971.844.541-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁCERE PRIVADO E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL
–

TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÕES RECÍPROCAS – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA – 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITO DE AMEAÇA, VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DELITOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS –CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. I
RRESIGNAÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE ALGUNS OS ILÍCITOS –
VIABILIDADE
–
NEGATIVAÇÃO CONFERIDA AOS VETORES DA CULPABILIDADE
E DOS MOTIVOS DO CRIME –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório encontra-se corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas pela vítima, e indicam a clara intenção do réu de lhe agredir fisicamente, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime e tampouco do
animus laedendi
.

2. Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, e diante das peculiaridades do caso concreto, não se revela acertado considerar que o segundo possa ser abrangido pelo primeiro, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.

Embora a contravenção penal de vias de fato seja subsidiária ao crime de lesão corporal, não há como se considerar a absorção daquele delito por este quando comprovado que se deram em momentos e contextos fáticos diferentes.

3.
Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, o seu afastamento é medida que se impõe, com a consequente readequação da pena imposta.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDO BARBOZA GUIMARAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FERNANDO BARBOZA GUIMARAES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1006255-62.2023.8.11.0003, por meio da qual foi
condenado
às penas de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pelos delitos de lesão corporal e cárcere privado
,
04 (quatro) meses e 02 (dias) de detenção
, à conta do crime de ameaça e
01 (um) mês de prisão simples
pela contravenção penal de vias de fato, tudo em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o apelante, representado pela i. Defensoria Pública Estadual, apresenta suas razões recursais no ID 198666741, almejando ver acolhida a
tese absolutória quanto ao delito de lesão corporal
, sob dois aspectos:
i)
alega a ausência de provas suficientes para a condenação;
ii)
argumenta que as agressões foram recíprocas e que o acusado teria agido em
legítima defesa
.

Quanto ao
delito de ameaça
e à
contravenção penal de vias de fato
, pugna pela
aplicação do princípio da consunção
, para que tais infrações sejam absorvidas pelo crime de lesão corporal. Subsidiariamente, vindica o
redimensionamento das penas impostas
, afastando-se as exasperações operadas nas circunstâncias judiciais da
culpabilidade
do agente

e dos
motivos
do crime, e caso mantidas, almeja a retificação da fração de incremento correspondente a cada vetor judicial desabonado.

Nas contrarrazões respectivas vistas no
ID 198666744
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao recurso da Defesa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer disponível no
ID 199579663,
opinou pelo
parcial provimento
do apelo, para absolver o réu em relação à contravenção penal de vias de fato, bem como, para reanalisar as penas a ele aplicadas.

É o relatório.

À douta Revisão
.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
FERNANDO BARBOZA GUIMARAES
como incurso nos delitos tipificados no
art. 129, §13; art. 147,
caput
; art. 148, § 1º, I, e §2º, todos do CP
e pela contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto Lei 3.688/41
, porque, conforme narrativa ministerial, no dia 04/02/2023, por volta das 2h10min, após usar drogas, pediu dinheiro à vítima para comprar mais entorpecentes e ela negou; insatisfeito,
FERNANDO
a empurrou e a ofendeu.

A Policia Militar foi acionada e o réu conduzido para delegacia; momentos depois de ser liberado, naquele mesmo dia, o acusado retornou para a residência da vítima consumindo bebidas alcoólicas e usando drogas, tirou fotos íntimas dela e ameaçou encaminhar para os grupos de trabalho da ofendida. Além disso, com um canivete e uma chave de fenda em mãos, o denunciado disse que iria punir a vítima por ter-lhe colocado na cadeia e que a mataria na frente do filho deles.

O réu obrigou
Waleska
a comprar bebidas alcoólicas para ele, reteve o aparelho celular dela e, no decorrer do dia, desferiu golpes com um pedaço de pau, capacete e fios contra o corpo da vítima, além de dizer que iria quebrar a mão dela e torturá-la até matá-la.

Por volta das 16h, o oficial de justiça foi até a residência para intimar a vítima sobre a concessão das medidas protetivas de urgência, momento em que o denunciado pegou a cachorra de estimação da ofendida, colocou o canivete no pescoço do animal e disse que se ela falasse algo para o oficial de justiça fugiria com a motocicleta dela e com o filho deles. A vítima tentou se comunicar com o oficial de justiça, mas não conseguiu. Ato subsequente, o acusado asfixiou-a com um lençol, até que ela desmaiasse e após a golpeou na perna com um canivete.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou totalmente procedente a pretensão acusatória, cenário no qual
exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados
.

1.

Da pretensão absolutória:

a)

Da lesão corporal:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo se funda na tese de
ausência de provas
, secundada pela alegação de que o acusado teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, porquanto as agressões seriam recíprocas.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – relatório do SAMU (ID 198665291), boletim de ocorrência nº 2023.32896, laudo de exame de corpo de delito (
ID 198665284, pág. 18/20), além das fotos e áudios
–, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente, a oitiva da vítima, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva,
inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

Entretanto, no caso dos autos, a vítima,
Waleska Guirra de Carvalho
,
durante a sua oitiva em juízo (ID 198666723), ainda bastante abalada e aterrorizada com a grave violência por ela enfrentada, em harmonia com as informações anteriormente prestadas na fase inquisitiva (ID 198665284) descreveu, pormenorizadamente, o contexto que circundava o relacionamento com o acusado, ressaltando as inúmeras ameaças, agressões frequentes, especialmente quando o réu fazia o uso de substâncias entorpecentes.

Especificamente sobre os fatos, contou que no dia anterior ao ocorrido, comemoravam o aniversário do réu em uma lanchonete e ao chegarem em casa, já na madrugada do dia
04/02/2023,
ele exigiu que a ofendida lhe fornecesse dinheiro para comprar bebida alcoólica e drogas, momento em que iniciou uma discussão e em meio a ofensas, o acusado empurrou a vítima.

Exausta das atitudes do réu, a ofendida gritou e pediu ajuda dos vizinhos, que acionaram a polícia, e então foram encaminhados para a delegacia. A vítima prestou suas declarações e foi para casa, adormeceu no sofá e quando acordou se deparou com o réu dentro da sua residência, preferindo-lhe ameaças afirmando que ela pagaria por tê-lo denunciado.

Nesse momento também iniciaram as agressões físicas com maior intensidade, atingindo pincipalmente suas pernas, para que as lesões não fossem vistas facilmente. Além disso, segundo
Waleska,
ao longo do período em que foi mantida sob a guarda do acusado, teve que ir com ele, por diversas vezes, comprar bebidas alcoólicas com seu dinheiro e pensou em fugir do local, inclusive quando o Oficial de Justiça foi até a casa para lhe entregar a intimação acerca do deferimento das medidas protetivas, mas temia que ele concretizasse as ameaças de morte, bem como tinha medo que algo pudesse acontecer com seu filho.

De acordo com a vítima, o réu se utilizava de chutes, socos e diversos objetos, como capacete e cabos de vassoura, para a atingir, sendo que tais ataques se prolongaram por todo o dia, ressaltando também que foi privada de sua liberdade e, até para ir ao banheiro, sofria represálias e agressões.

Quando já estava se aproximando o final do dia, pediu para que ela fosse com ele buscar mais drogas, mas como já estava muito machucada a essa altura, a correu para o quarto onde estava seu filho, mas o réu correu atrás dela e, ao alcança-la, jogou-a sobre o colchão e a asfixiou com um cobertor, até que desmaiasse.

A ofendida acordou com o filho a chamando e, ao retomar a consciência, tentou conversar com o réu, mas ele reagiu desferindo uma facada em sua perna esquerda, então desfaleceu e perdeu novamente a consciência e por isso não soube dizer quem chamou o SAMU ou a Polícia.

Por fim,
Waleska
contou que
ficou cerca de 38 (trinta e oito) dias na casa abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica
, diante da gravidade das lesões suportadas e do constante medo que nutre em relação ao acusado.

Corroborando a versão da ofendida,
consta nos autos o Laudo Pericial nº 511.1.02.9151.2023.98875-A01 (ID 198665284, pág. 18/20) atestando que
a ofendida apresentava vestígios de lesões corporais, contusas, recentes,
compatíveis com o histórico de violência narrado
consistente especificamente em:

lesão incisa suturada de 2 cm na face anterior da coxa esquerda; hematomas na coxa esquerda na sua face anterior que se estende até a perna esquerda; hematoma de glúteo direito; hematoma de dorso direito; hematoma de coxa esquerda posterior; hematoma de perna esquerda posterior; hematoma de coxa direita em sua face medial; escoriações no glúteo direito, pernas na face anterior direita e esquerda.

sic.

Além disso, conta dos autos no ID 198666663 e seguintes, diversas
imagens dos hematomas, cicatrizes e pontos cirúrgicos pelo corpo da vítima
, compatíveis com as lesões constatadas no laudo pericial.

Por outro lado, durante o seu interrogatório em juízo, o acusado afirmou que desferiu alguns golpes contra a vítima com um cabo de vassoura, mas tão somente para se defender; alegou que
Waleska
estava muito embriagada e veio para cima dele com uma faca e, ao tentar se defender e retirar o objeto das mãos dela, a vítima acabou sendo atingida na perna (ID 19866720).

Outrossim, em juízo, também foram ouvidos os informantes
Luiz Antônio Cezar Santos
e
Sandra Barbosa Guimarães
e a testemunha
Marlene das Dores Silva Marinho
(
ID 19866720)
.

Luiz Antônio
e
Sandra
são, respectivamente, cunhado e irmã do réu, e em juízo contaram o que sabiam acerca da relação da ofendida e do acusado, apontando ser um relacionamento bastante conturbado, com brigas e abuso de álcool e entorpecentes.

Sobre os fatos,
Luiz Antônio
declarou que
Waleska
ligou para sua esposa
Sandra
dizendo eu teria feito uma besteira e então dirigiu-se até a casa deles para ver o que teria acontecido; ao chegar lá encontrou ambos embriagados, sem conseguir contar o que aconteceu, a vítima deitada numa cama, com a perna perfurada e muito sangue em volta.

Disse que a ofendida estava desfalecida na cama, não respondia aos seus chamados e parecia não ter sinais vitais; finalmente quando conseguiu a acordar, ela não “
falava coisa com coisa
”
sic,
e pedia para que ele fosse à farmácia e comprasse alguns produtos para fazer um curativo, aparentemente sem ter ideia da dimensão do corte.

O acusado, por sua vez, segundo a testemunha, estava com a mão machucada e atordoado com o acontecido, de modo que teria deixado o local porque ficou com medo da vizinhança fazer algo com ele e também saiu atrás de socorro.

Em suas declarações,
Sandra
, confirmou a narrativa do seu marido, sem acrescentar novos detalhes, porquanto não esteve no local dos fatos, apenas tomando conhecimento a partir da narrativa de
Luiz Antônio.

Por fim, a testemunha
Marlene das Dores Silva Marinho,
diarista do casal, em nada contribuiu para o deslinde dos fatos.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Waleska Guirra de Carvalho
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos.

Além disso,
não
há como se concluir que o apelante agiu na
tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, uma vez que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa do apelante em deturpar a dinâmica dos fatos, já que não há qualquer indicativo de que a ofendida teria ao menos tentado agredir o acusado, além do que, as agressões que afirma ter sofrido não foram comprovadas pelo réu.

Outrossim, n
ão se olvida o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi

STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019
.

E, sendo sua narrativa
corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, na medida em que, a força empregada na ação foi suficiente para causar as
lesões descritas no laudo e mapa topográficos presentes no
ID 198665284, pág. 18/20
, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente evitar uma agressão da companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – [...] – 4. APELO DESPROVIDO.
1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la.
Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Negritei.

Feitas tais considerações e, tendo em vista que
a palavra da vítima, é firme e coerente em todas as oportunidades, além de encontrar-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões e, principalmente, considerando que
n
ão ficou evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir atual e injusta agressão da companheira, usando moderadamente dos meios necessários,
de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

b)

Da pretensa aplicação do princípio da consunção em relação as infrações de ameaça e vias de fato:

Em que pese o esforço argumentativo da i. Defesa,
a pretensão n
ão merece prosperar
.

Isso porque, além de verificar que a
materialidade
e a
autoria
dos crimes tipificados no
art.
129, §13 e art. 147, do CP e da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto Lei 3.688/41
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, constato que
a hipótese dos autos não comporta a aplicação do princípio da consunção.

Incialmente, destaca-se que, muito embora a contravenção penal de vias de fato seja considerada subsidiária ao crime de lesão, há de se constatar que,
no caso dos autos, as infrações foram perpetradas em momentos distintos
.

À vista da narrativa acusatória e das provas produzidas em juízo, inicialmente, o réu praticou vias de fato contra a vítima, empurrando-a, o que foi a causa do primeiro registro de ocorrência, ainda na madrugada do dia 03 para o dia 04/02/2023. Horas depois, ao retornar para casa, praticou a ameaça e a lesão corporal, agora em caráter mais grave, ou seja, os delitos não se deram em um mesmo contexto fático, como pretende fazer crer a defesa.

Outrossim, o crime previsto no
art. 129, §13, do CP tutela a incolumidade física e psíquica do indivíduo
, especificamente nas relações domésticas; enquanto que o delito disciplinado no
art. 147, do CP pretende proteger a liberdade individual, sob o aspecto da autodeterminação da vontade
, refletindo, pois, na liberdade psíquica da vítima (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Impetus, 2016, pág. 460).

Por isso, muito embora as duas últimas condutas imputadas ao acusado tenham se dado em um mesmo contexto, a dinâmica dos fatos revela que mais de um bem jurídico foi atingido, além do que,
eram distintos os desígnios do acusado
,
sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro
, sendo imperioso, portanto, o reconhecimento e punição para ambos os crimes.

Importante considerar, como dito, para que se visualize a hipótese de aplicação do
princípio da consunção
, é necessário que o
crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim
,
o que não se deu no caso em análise
, pois a consumação do crime de lesão corporal não carece de ameaças pretéritas para se efetivar, sendo, incontroversamente,
delitos autônomos
.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL. ESTUPRO E AMEAÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime.
Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.
Precedentes. (...)
(STJ – HC n. 338.613/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017) – destaquei.

Com efeito, na hipótese, restou devidamente demonstrado que o apelante praticou condutas distintas, ou seja, agrediu sua convivente e também proferiu ameaças, o que ressaí ressai evidente das provas analisadas no tópico anterior.

Assim, muito embora os
crimes de lesão e ameaça
tenham sido praticados no mesmo contexto fático,
tratam-se de condutas com desígnios autônomos
, razão pelo qual
o crime de ameaça não pode ser absorvido pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico
.

Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
O
princípio
da
consunção

evidencia
-se quando o
primeiro

delito

é

gerado
como
simples

fase
de
realização
da
posterior

infração.
Havendo autonomia entre os
delitos
, não há falar em absorção de um pelo outro.
3) (...).” (N.U 0005903-76.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)
– destaquei.

Do mesmo modo, verificado que
os delitos de vias de fato e lesão corporal
foram
consumados em
momentos distintos
, não há falar em aplicação do princípio da consunção neste aspecto.

Sopesado tudo isso,
entendo ser inaplicável o princípio da consunção
, entre os crimes em voga
, razão pela não merece provimento o apelo defensivo
.

2.

Dos pedidos relacionados às penas basilares:

Insurge-se a i. Defesa contra a
pena-base, anelando o
afastamento da negativação
dos vetores ju
diciais da
culpabilidade
para os crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I, CP)

e dos
motivos do crime
para os crimes de lesão corporal e cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I, CP)
.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
de aumento atribuído sob tal aspecto.

Nesse sentido,
com relação à
culpabilidade
, a d. Defesa afirma que d. Juízo
a quo
, violou o princípio
ne bis in idem
, pois, ao dosar as penas, tomou como critério de avaliação da
culpabilidade
, circunstâncias que já fazem parte das figuras típicas.

Por outro lado, no que diz respeito aos
motivos dos crimes de lesão corporal e
cárcere privado qualificado
,
aduz que ‘
o juízo não identificou a motivação do delito e, mesmo assim, valorou de maneira negativa o móvel do agente, conduta que caracteriza contradição insuperável” sic
ID 198666741, pág. 8.

Com
razão a defesa
.

Nota-se que a d. magistrada
a quo
sustentou, a avaliação desfavorável da
culpabilidade
para os crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado
aduzindo:
“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve” sic
ID 198666733.

Seguindo essa linha, a d. juíza
a quo
afirmou acerca do vetor
motivos

do crime,
quanto
aos delitos de lesão corporal e cárcere privado
, que estes não seriam favoráveis ao réu porque ele teria agido “
sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação” sic
ID 198666733.

Nesse contexto, é notória a carência de fundamentação da r. sentença, de modo a inferir que
assiste razão ao apelante
, pois a avaliação desfavorável dos mencionados vetores, no caso, evidencia-se inadequada, já que
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em qual medida
as condutas do acusado extrapolaram os tipos penais,
inexistindo justificativa suficiente para maior reprovabilidade que reflita nas penas impostas
.

Por sinal, a linha intelectiva ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria:

“A mera consciência da ilicitude do fato cometido e do dever de agir com conduta diversa é inerente a caracterização do crime, descabendo valorar a
culpabilidade
em desfavor do acusado sob tal fundamento. (N.U 0000764-10.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)”

Ademais, o teor da justificativa quanto ao
motivo do crime,
denota a superficialidade da análise realizada, pois não há nos autos identificação do real motivo pelo qual o acusado cometeu os delitos, ao passo que afirmar que ele o fez
“sem nenhum motivo aparente” sic,
não elucida o propósito ou causa de sua ação, motivo pelo qual entendo ser insuficiente tal fundamentação.

Assim, imperiosa a
neutralização dos vetores outrora negativados
e, por consequência, a realização de novo cálculo dosimétrico.

Da análise da sentença vergastada, nota-se que os vetores judiciais neutralizados nesta instância revisora são os únicos avaliados em desfavor do réu, motivo pelo qual, na

primeira fase
, a pena deve ser fixada no mínimo legal para os crimes de
lesão corporal, ameaça e cárcere privado.

Assim, temos as seguintes penas basilares: 0
1 (um) ano de reclusão para a para o
delito de lesão
corporal; 01 (um) mês de detenção para o
crime de ameaça
e 02 (dois) anos de reclusão para o crime de
cárcere privado qualificado
.

Na
segunda fase
da dosimetria penal,
quanto ao delito de lesão corporal
não há agravantes, atenuantes, minorantes ou majorantes a serem consideradas, de modo que, fica a pena final dosada em
0
1 (um) ano de reclusão
.

Por outro lado, no que diz respeito aos delitos de
ameaça e cárcere privado
, embora inexistam atenuantes auferíveis,
incide a agravante do art. 61, II, “f”, do CP
, a qual repercutindo um aumento de 1/6 (um sexto), resulta, respectivamente, nas penas intermediárias de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

A pena de 0
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
torna-se definitiva para o delito de
cárcere privado qualificado
, ante a inexistência de

causas de aumento ou diminuição de pena aptas a incidirem no caso concreto.

Noutro viés, quanto ao delito de
ameaça
, seguindo os parâmetros impostos na sentença,
imperiosa a aplicação da causa de aumento prevista no art. 71 do CP; assim, mantendo a fração de 1/6 (um sexto) elencada pela d. MM
a quo
resultando na pena final de 0
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Por fim, considerando a incidência do disposto no art. 69, do CP, somadas as penas dos delitos de ameaça, cárcere privado qualificado, lesão corporal e da contravenção penal de vias de fato, passam
a totalizar
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 01 (um) mês de prisão simples,
mantido o regime inicial
aberto.

Por conseguinte, resta prejudicada a tese subsidiária defensiva.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
FERNANDO BARBOZA GUIMARAES
,
apenas
para
afastar a negativação dos vetores da
culpabilidade
com relação crimes
de lesão corporal, ameaça e cárcere privado qualificado; e dos
motivos do crime

para os delitos de lesão corporal e cárcere privado qualificado
,
providência que traz reflexos à pena final do acusado, que passa a ser dosada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
;
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
e
01 (um) mês de prisão simples
,
mantidos o regime inicial
aberto
e demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024